Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713689-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GSM COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA CELULARES LTDA - ME, ELITON ASSUNCAO ALVES, KELLI SABRINA BRAGA SILVA, GILMAR PAULINO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o apelante pretende impugnar o parâmetro adotado pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de advogado. 2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte, à vista da sucumbência, deve observar os requisitos previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 2.2. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 25496474, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012